Tribunal: TJMT
Processo: 1022780-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022780-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), MARCOS GERALDO DE MORAIS - CPF: 396.536.681-53 (AGRAVANTE), MARLY PEREIRA KARAN - CPF: 022.833.449-72 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP - CNPJ: 97.475.628/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família é necessário que a parte demonstre essa condição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022780-94.2024.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, rejeitou o argumento de impenhorabilidade do imóvel.

Os agravantes alegam que
o imóvel onde residem os sócios da pessoa jurídica requerente do empréstimo, mesmo estando onerado com garantia real hipotecária, é considerado bem de família impenhorável quando os valores contraídos são revertidos para o bem do negócio empresarial, no caso, evidente que os valores da cédula de crédito industrial foram integralmente destinados às atividades industriais da recorrente
.

Aduzem que o fato de possuírem outros imóveis de sua propriedade também não afasta a impenhorabilidade daquele destinada à residência familiar.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
235293184
).

Contraminuta no Id.
235293184
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pretendem a desconstituição da penhora do imóvel registrado na matrícula n.
36.802, do
5
o CRI de Cuiabá
-MT, sob o argumento de se tratar de bem de família.

Sobre a
questão
, a
Lei 8.009/1990 preceitua o seguinte:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

Para comprovar a utilização
d
esse imóvel
como residência, o
s
agravante
s
anex
aram algumas fotos,

contas de água e
registro imobiliário na Prefeitura
(Id
138922642
e seguintes, dos autos em 1o grau).

No entanto,
nas fotos juntadas há apenas imagens de uma cozinha e áreas comuns da casa
,
onde estão alguns materiais que, na verdade, fazer crer que se trata de local destinado a trabalho. Não há fotos
de camas, quartos, itens pessoais e nem da família.

Assim, a documentação não é suficiente para
comprovar a situação arguida, essencial para o
reconhecimento da impenhorabilidade
.

Além disso,
a agravada demonstrou que
há outros imóveis em nome dos agravantes (Ids
121716601
e
12171660
2, dos autos de origem)
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO FORMULADO ENTRE EXEQUENTE E DEMAIS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA GARANTIA – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acordo formulado entre o exequente e alguns executados previu expressamente que não se estenderia aos demais executados, estes não podem ser favorecidos pela cláusula de supressão das garantias.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família é necessário que a parte demonstre essa condição.

(
N.U
1013357-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no
DJE
26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a impugnação a penhora - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de reconhecimento da IMPENHORABILIDADE DO
BEM DE FAMÍLIA - Descabimento - Agravante que deixou de apresentar outros documentos aptos a comprovar que o imóvel constitui bem de família - Ausência de comprovação idônea e suficiente de que reside no imóvel, não bastando para tanto uma conta de consumo e a declaração de imposto de renda - CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJ-SP
- AI: 21653847820238260000 São Paulo, Relator:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 29/08/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Apelação Cível. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PARA RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. impenhorabilidade do bem de família resguardada pelo
artiGo
1o da lei 8.009/90. necessidade de comprovação da condição do bem de família NÃO atendida. recurso improvido. 1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, deve vir acompanhada de prova da condição de bem de família, encargo que recai sobre a parte que alega
(
AgRg
no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014,
DJe
11/09/2014). 2. Não há que se reconhecer a impenhorabilidade de imóvel que, além de são ser destinado a moradia familiar, não se trata de único imóvel.

(TJ-PR 00052903620228160185 Curitiba, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 24/07/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024